Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-37.2025.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS VALORES DELIBERADOS EM ASSEMBLEIA. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 784, X, do CPC, as contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício constituem título executivo extrajudicial desde que documentalmente comprovadas, exigindo-se a demonstração da deliberação assemblear que fixa os valores cobrados.
2. A apresentação de planilha contendo valores mensais de R$ 847,00 e R$ 1.104,00 não supre a exigência de comprovação documental da aprovação específica desses montantes pela assembleia, sobretudo quando as atas juntadas apenas registram a adesão ao programa de parcelamento de IPTU/TLP (REFIS), sem definição dos valores individualizados a serem arrecadados de cada unidade.
3. Diante da ausência de documentos capazes de conferir certeza, liquidez e exigibilidade ao título executivo, mostra-se adequada a determinação de emenda para juntada das atas de assembleia que fixaram as taxas cobradas. Não atendida a determinação judicial, incide o art. 321, parágrafo único, do CPC, impondo-se o indeferimento da petição inicial.
4. A manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC) é medida que se impõe, não havendo cerceamento de defesa, violação à primazia do julgamento de mérito ou aos princípios da cooperação e da segurança jurídica.
5. A inadequação do título executivo não impede a cobrança do crédito por ação própria, submetida à necessária dilação probatória quanto à existência e ao valor da obrigação.
6. Apelação conhecida e desprovida.